Tribunal: TJPA
Processo: 0803701-73.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803701-73.2022.8.14.0009

APELANTE: ELSON DA LUZ SILVA, ALEX PORTILHO DA SILVA, MOISES JUNIOR SILVA DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DOS ARTIGOS
157, §3º, inciso II, art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 65, I DO CPB – INOCORRÊNCIA – RÉU MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – AFASTAMENTO DOS VALORES FIXADOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – PEDIDO MINISTERIAL EXPRESSO NOS AUTOS. RATIFICADOS NAS
ALEGAÇÕES FINAIS EX VI ART. 387,
IV do CPP.
QUANTUM
FIXADO RAZOAVEL E PROPORCIONAL –
DECISUM
HIGIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Acerca da autoria e materialidade delitivas, extraem-se do acervo processual,
o dolo dos recorrentes na subtração patrimonial em face da vítima fatal,
uma vez que a
conduta operada pelos recorrentes, por ocasião do crime, indicou a intensão de ceifar a vida da vítima (
animus necandi)
, uma vez que o disparo foi efetuado a queima roupa, além do roubo em face das demais vítimas. Desse modo, restaram presentes os elementares dos delitos de latrocínio e dos
crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma de fogo (artigos 157, §2º, inciso II e art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal),
não havendo, desse modo, motivos para cogitar-se em absolvição, em face das robustas e insuperáveis evidências da ocorrência dos delitos patrimoniais;

II – Quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, I do CP, constatou-se que o recorrente, por ocasião dos fatos delituosos, era maior de 21 anos;

III – Inviável cogitar-se no afastamento do valor arbitrado a título de indenização, em face da existência de
pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória,
fato que foi repetido por ocasião das alegações finais, ou seja, pedido de reparação mínima às vítimas, segundo as regras do art. 387, IV do CPP. Nesse cenário, sem fundamento cogitar-se em
ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório, uma vez que restou devidamente comprovado a
ocorrência do fato danoso, restando incontroverso o pedido expresso na peça inaugural, no que se refere a fixação do mínimo indenizatório, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. No particular, diante das circunstâncias aferidas no caso concreto, mostra-se razoável e proporcional os valores estipulados a título de danos morais, a qual n
ão pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e, ao mesmo tempo, não deve representar enriquecimento desmedido para o lesado, uma vez que o quantum fixado
atendeu aos critérios objetivos legais.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MOISÉS JUNIOR SILVA DE AVIZ, ALEX PORTILHO DA SILVA (vulgo “NENCO”) e ELSON DA LUZ SILVA (vulgo “JÓ”), foram condenados às penas de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) a título de indenização a vítima IVAMARA DA SILVA ALVES por dano material e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e em face da família da vítima fatal HARLEM BRUNO MONTEIRO REIS no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §3º, inciso II, art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal, interpuseram
os respectivos recursos, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

A defesa dos apelantes
MOISÉS JUNIOR SILVA DE AVIZ, ELSON DA LUZ SILVA e ALEX PORTILHO DA SILVA, pleitearam a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma do valor fixado a título de indenização. Por fim o recorrente ELSON DA LUZ SILVA, pleiteou a aplicação da atenuante da menoridade relativa (ID 17229997/17230001).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17230007),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Joana Chagas Coutinho (ID 17508965).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, ressalvando a ausência de contrarrazões ministeriais em face do réu
MOISES JUNIOR SILVA DE AVIZ. Desse modo, a manifestação ministerial quanto ao mérito recursal ofertada em segunda instância supre, incontinenti, a ausência de contrarrazões do Ministério Público ao recurso defensivo, sendo aplicável à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas. Nesses termos,
conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
03/05/2021, por volta das 18:00 horas, no interior de uma residência localizada na Comunidade do
Icaraú,
zona rural do município de Tracuateua – PA, CARLOS ANDRÉ DA LUZ RAIOL (vulgo “BALA”), ELSON DA LUZ SILVA (vulgo “JÓ”), RONDILENE BORGES DO NASCIMENTO FILHO (vulgo “NELINHO”), MOISÉS JUNIOR SILVA DE AVIZ e ALEX PORTILHO DA SILVA (vulgo “NENCO”), mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo e um terçado, subtraíram R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de
Ivanara da Silva Alves e Harlem Bruno Monteiro Reis
, da violência resultando a morte deste último. Apurou-se que na data, horário e local supramencionados, os DENUNCIADOS dirigiram-se à residência da vítima (Harlem Bruno) e renderam-na na área externa do imóvel (chiqueiro), com o objetivo de roubar droga, acreditando que a mesma estaria comercializando a substância vulgarmente conhecida como “Nóia”, e, portanto, poderia ter bastante dinheiro em decorrência da suposta venda. Na ocasião, ELSON estava com um simulacro de arma de fogo, NELINHO e MOISÉS estavam armados com espingardas calibre 20, enquanto BALA, por sua vez, portava uma arma branca do tipo terçado. Durante a empreitada delituosa, ELSON, MOISÉS e NELINHO foram na frente, enquanto BALA e ALEX ficaram deitados em um local um pouco distante de onde a vítima estava dando comida para um porco. Ato contínuo, os agentes delituosos prosseguiram na aproximação e, durante a abordagem, NELINHO deflagrou um tiro no rosto da vítima, que veio a óbito imediatamente. Em seguida, os DENUNCIADOS adentraram na residência, local onde estavam a genitora da vítima,
Francisca Monteiro Reis
, e sua companheira,
Ivanara da Silva Alves.
Mediante ameaças de morte, os agentes exigiram a abertura de um suposto cofre que guarnecia o local, no qual haveria dinheiro e armas de fogo. Após verificarem que não havia nenhum cofre e armas na morada, os agentes passaram a exigir dinheiro, dizendo que iriam cortar a orelha da
Sra. Francisca
, ceifar a vida de Ivanara e de sua filha de apenas seis meses de idade caso quantias não lhes fossem entregues. Diante das ameaças de mal injusto e grave, Ivanara se viu obrigada a entregar a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) aos agentes. Consumada a subtração patrimonial violenta, os DENUNCIADOS empreenderam fuga em rumo ignorado, ainda efetuando disparos de arma de fogo a esmo ao saírem. Após diligências empreendidas pela Polícia Civil de Bragança para elucidar o fato, logrou-se êxito em localizar e proceder à oitiva de CARLOS ANDRÉ DA LUZ RAIOL (vulgo “BALA”) e RONDINELE BORGES DO NASCIMENTO (vulgo “NELINHO”), os quais declinaram detalhadamente a dinâmica do evento delituoso, bem como a identificação dos demais envolvidos no crime. Nos termos do relato apresentado, os DENUNCIADOS reuniram-se previamente, acordando que precisavam ir até à residência da vítima para efetuar o roubo de drogas que ela supostamente possuía. Chegando ao local, todavia, o plano saiu do controle, pois Harlem Bruno teria entrado em luta corporal com NELINHO, momento em que este efetuou um disparo, fazendo vir a óbito logo em seguida. Assim, apurou-se que o crime foi previamente planejado e a execução ocorreu com todos os envolvidos, por meio de divisão de tarefas, conforme acima explicitado. Ainda no curso das investigações, foi elaborado o Laudo Tanatológico de nº. 2020.02.000527 – TAN (que corroborou a materialidade delitiva e a causa mortis), bem como exame de alcoolemia e toxicológico. Realizou-se, também, relatório de investigação com fotografia do cadáver, tal como se depreende do documento adunado ao Num. 50649625 - Págs. 21/24.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução processual,
MOISÉS JUNIOR SILVA DE AVIZ, ALEX PORTILHO DA SILVA (vulgo “NENCO”) e ELSON DA LUZ SILVA (vulgo “JÓ”), foram processado e ao final condenados às penas de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) a título de indenização a vítima IVAMARA DA SILVA ALVES por dano material e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e em face da família da vítima fatal HARLEM BRUNO MONTEIRO REIS no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §3º, inciso II, art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal. Irresignados com o decreto condenatório,
interpuseram
os respectivos recursos, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID
17229672 - Pág. 20);

Laudo Tanatológico de nº 2020.02.000527 – TAN; O Laudo de Exame Cadavérico, com o respectivo esquema das lesões, para visualização das lesões e direção dos disparos de arma de fogo (art. 158 do CPP), para fins de comprovar a materialidade delitiva; 2) Fotografia do cadáver na posição em que foi encontrado, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime (art. 6º, incisos I, II e III c/c art. 164, ambos do CPP); Relatório da autoridade policial (ID 17229672 - Pág. 10).

Na hipótese, a testemunha A vítima IVAMARA DA SILVA ALVES, narrou:

Que o crime aconteceu por volta de 18 h; que estava com a sogra e o filho de 1 (um) ano no dia dos fatos; que estava na casa da sogra; que a vítima HARLEM estava do lado de fora, perto da área dos porcos; que sua sogra disse que escutou um tiro; que sua sogra foi averiguar o que tinha acontecido do lado de fora; que ao abrirem a porta, se depararam com os assaltantes; que seu marido já estava morto; que eram 05 (cinco) pessoas; que os acusados estavam de máscara, mas os reconheceu porque os via diariamente; que reconhece o ALEX e o ‘JÓ’, como indivíduos que participaram do crime; que eles abordaram sua sogra pedindo dinheiro para sua sogra e está disse que não tinha; que conhece o BALA, o JÓ, o NELINHO, o NENCO; que todas essas pessoas citadas ingressaram em sua casa no dia do roubo; que os acusados ficaram revirando a casa procurando dinheiro; que pediu para os acusados para não matar sua filha; que os acusados levaram R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que escutou o barulho do tiro que matou a vítima, seu marido; que quando foi socorrer seu marido, este não estava mais vivo; que quem estava armado era o BALA (ANDRÉ CARLOS) e o RONDINELE; que um estava com terçado e o RONDINELE estava com espingarda; que acreditavam que a vítima guardava dinheiro da venda de um gado; que não sabe se haveria outro motivo para o cometimento do crime; que criavam gado; que não tentaram levar nenhum animal; que ameaçaram de matar a depoente e sua filha; que não lembra se sua sogra foi agredida; que acredita que os assaltantes estavam drogados; que os autores do crime estavam encapuzados, mas os reconheceu porque eles costumavam frequentar sua casa com frequência; que ameaçaram cortar a orelha de sua sogra se ela não desse dinheiro; que só tinha R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) provenientes do bolsa família; que após verificarem que não tinha dinheiro, os acusados foram embora; que os acusados estavam foragidos; que depois disso, não sofreu mais ameaças; que o nome verdadeiro do JÓ é ELSON e do NENCO é ALEX; que reconhece o ELSON como um dos indivíduos que estavam dentro da residência; que eles estavam de máscara, mas os reconheceu pelas características físicas, porque os via todos os dias; que não recorda se o ELSON portava arma de fogo; que durou em torno de 10 minutos a ação; que procuravam dinheiro; que a máscara é daquelas que só fica os olhos aparentes; que ALEX frequentava sua casa quase todos os dias; que o ALEX não estava portando arma”.

Por sua vez a testemunha GEANE MONTEIRO REIS, narrou:

“Que ficou sabendo dos fatos por meio de IVAMARA; que os acusados acreditavam que a vítima HARLEM possuía dinheiro referente a venda de um boi; que a vítima era seu irmão; que os dois acusados conviviam com a vítima HARLEM; que eram 05 (cinco) assaltantes; que os assaltantes eram o MOISÉS, o ALEX (NENCO), JÓ, NELINHO (filho do pastor), autor dos disparos; que chegou ao local depois dos fatos; que a vítima HARLEM não possuía dinheiro no momento do crime; que a vítima IVAMARA disse que teria dado R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para eles; que os acusados achavam que a vítima HARLEM tinha dinheiro porque ele tinha vendido um boi; que a vítima HARLEM trabalhava com gado, porcos, etc; que ambos os acusados presentes na tela conviviam com HARLEM; que os mais agressivos no momento do crime foram o MOISÉS, o JÓ, o RONDINELE; que o pessoal da localidade tinha medo dos acusados; que segundo a depoente, o primeiro tiro foi dado pelo filho do pastor (RONDINELE), e o segundo tiro foi dado pelo MOISÉS; que ficou sabendo de tais informações por meio de sua mãe; que ameaçaram cortar a orelha de sua mãe; que quem estava armado era o filho do pastor e o MOISÉS; que chegou ao local 1 (uma) hora depois do crime; que quando chegou ao local, nenhum dos réus estavam mais presentes; que quando os acusados chegaram ao campo de futebol, comentaram que o filho do PASTOR e o MOISÉS tinham matado seu irmão, sendo a conversa ouvida por populares na localidade;

A testemunha VALDERINO PADILHA DA CUNHA revelou:

Que, não estava presente na hora dos fatos; que estava em casa quando soube da morte através de algumas pessoas que chegaram comentando; que a vítima era uma pessoa trabalhadora; que foi até a delegacia prestar depoimento a pedido da família”.

A testemunha, FRANCISCA MONTEIRO REIS, esclareceu:

“Que estava na sua casa com sua nora e neto; que a vítima HARLEM estava dando comida para os bichos que criava; que escutou um barulho de tiro; que abriu a porta para ver o que estava acontecendo; que um dos assaltantes pulou para dentro de sua casa portando um terçado; que os assaltantes lhe exigiram dinheiro; que ameaçaram cortar sua orelha; que ameaçaram matar sua nora; que entregaram o dinheiro que tinham do bolsa família; que um dos assaltantes tinha dito que ‘já tinha matado seu filho’; que os acusados saíram da sua residência e fugiram; que quem atirou na vítima HARLEM foi o filho do pastor (RONDINELE); que tentaram agredir sua nora e ameaçaram matar sua neta; que quem tentou agredir sua nora foi o RONDINELE; que alguns tinham armas e outros terçados; que questionaram sobre a existência de um cofre na casa; que o HARLEM trabalhava de lavoura; que HARLEM vendia gado; que HARLEM não tinha dinheiro guardado; que reconhece os acusados que estão na sala de audiência como participantes do crime; que em determinado momento do crime gritaram ‘BORA, BORA Moisés’ quando estavam saindo da casa da depoente; que não declinou este fato na Delegacia pois estava muito abalada; que eram 05 (cinco) assaltantes; que os acusados estavam com o rosto coberto; que os acusados frequentavam sua casa e, por isso, os reconheceu”.

A testemunha ANTÔNIO LUCIANO DA SILVA LIMA asseverou:

Que, a vítima Harlem não brigava com ninguém; que soube que a vítima morreu porque os acusados foram roubar o dinheiro da venda dos bois; não estava no momento dos fatos; que não viu quem matou a vítima; o declarante enxerga os acusados presentes em audiência”

A testemunha ADRIANO COSTA DO ROSÁRIO narrou:

Que trabalhava junto com a vítima; que ao saber do fato se dirigiu até a casa de Harlem e ao chegar lá ele já estava morto; que no local estava a esposa da vítima e ela lhe contou que cinco sujeitos chegaram lá e mataram Harlem; que a esposa da vítima lhe confirmou que quem teria matado a vítima foram os meninos que eram amigos de Harlem; que conhecia os acusados apenas de vista; que a esposa comentou que o motivo do assalto poderia ser porque a vítima tinha vendido um boi e que o filho do pastor teria atirado e matado a Harlem; que não estava presente na hora dos fatos; que ouvia comentários de que os acusados eram violentos; que eles sempre frequentavam a casa da vítima quando eram mais novos e que jogavam bola juntos”.

Por ocasião do interrogatório de ALEX PORTILHO DA SILVA (vulgo “NENCO”), negou os fatos que lhe são imputados, não participou e não tem conhecimento dos fatos, não conhece os demais acusados, no dia dos fatos estava em sua casa com sua esposa, soube dos fatos porque um terceiro lhe contou e sabe que atiraram na vítima dentro do chiqueiro dos porcos.

O recorrente ELSON DA LUZ SILVA (vulgo “JÓ”), em seu interrogatório judicial, negou os fatos que lhe são imputados.

O réu MOISÉS JUNIOR SILVA DE AVIZ, considerando que não compareceu à audiência, foi decretado a sua revelia.

Na espécie, necessário mencionar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, como bem se observou no
decisum
hostilizado, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo dos apelantes
como os autores do delito patrimonial. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença vergastada. Nesses termos, diante das provas e dos fatos constantes dos autos, segue a análise das teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA.

Na espécie, inviável operar-se ao acolhimento da tese de negativa de autoria, advogada pelas respectivas defesas, uma vez que não guardaria qualquer sintonia com as evidências do acervo processual, restando isolada nos autos. Nesse viés, as provas materiais presentes dos autos, tais como o BO (ID
17229672 - Pág. 20);

Laudo Tanatológico de nº 2020.02.000527 – TAN; O Laudo de Exame Cadavérico, com o respectivo esquema das lesões, para visualização das lesões e direção dos disparos de arma de fogo (art. 158 do CPP), para fins de comprovar a materialidade delitiva; 2) Fotografia do cadáver na posição em que foi encontrado, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime (art. 6º, incisos I, II e III c/c art. 164, ambos do CPP); Relatório da autoridade policial (ID 17229672 - Pág. 10), revelam que os fatos teriam acontecido e alicerçam as provas orais as quais
, invariavelmente, emprestam assento ao
decisum
hostilizado, que se baseou nos esclarecedores relatos testemunhais, com destaque as narrativas das testemunhas
IVAMARA DA SILVA ALVES e FRANCISCA MONTEIRO REIS as quais reconheceram que os réus, faziam parte do ciclo de amizades da vítima fatal. Nesse diapasão, a vítima FRANCISCA MONTEIRO REIS, asseverou que teria ouvido os réus gritarem “Bora, bora Moisés”, o que também demonstra a participação do denunciado MOISÉS JUNIOR SILVA DE AVIZ na prática delitiva, somadas às demais provas adunadas aos autos, derrogando a tese de que teria apenas acompanhado ANDRE RAIOL “BALA, para auxiliar na cobrança de uma dívida em face de HARLEM.

Acerca dos relatos da vítima em delitos patrimoniais, se reveste de especial importância, em face da natureza do delito ocorrer, geralmente na clandestinidade, principalmente quando embasadas em outras provas, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Com efeito, a vítima IVAMARA DA SILVA ALVES, companheira da vítima fatal HARLEM BRUNO MONTEIRO REIS, declarou em juízo que: “seu marido já estava morto; que eram 05 (cinco) pessoas; que os acusados estavam de máscara, mas os reconheceu porque os via diariamente; que reconhece o ALEX e o 'JÓ', como indivíduos que participaram do crime”. No mesmo sentido seguiram a narrativa da vítima FRANCISCA MONTEIRO REIS, genitora da vítima de latrocínio, asseverou em audiência judicial: “que reconhece os acusados que estão na sala de audiência como participantes do crime; que em determinado momento do crime gritaram 'BORA, BORA Moisés' quando estavam saindo da casa da depoente;”

Acerca das provas colhidas na fase administrativa, o STJ possui entendimento jurisprudencial no seguinte sentido

"[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal " (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Na hipótese, RONDINELE BORGES DO NASCIMENTO FILHO teria confessado a prática delitiva, juntamente com ELSON DA LUZ SILVA, vulgo “JÓ” e MOISÉS JUNIOR SILVA DE AVIZ no crime em análise, como se pode observar nos autos do Processo Originário nº 0801140-13.2021.8.14.0009.

Cediço mencionar que o intitulado delito de
latrocínio, seria uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte, cujo tipo penal é descrito no artigo 157, §3, II do Código Penal, que pode ser encontrado no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida. Desse modo, p
ara a configuração do tipo penal seria necessário que se certificasse a vontade do agente (dolo) em matar a vítima para dela subtrair algo, o que restou cabalmente demonstrada pelas provas colididas no acervo,
conforme se depreende da narrativa das testemunhas, FRANCISCA MONTEIRO REIS, IVAMARA DA SILVA ALVES e RONDINELE BORGES DO NASCIMENTO FILHO, a qual, nos autos do Processo nº 0801140-13.2021.8.14.0009, revelou que a intensão dos recorrentes era de subtrair drogas que supostamente a vítima guardava em sua casa, bem como dinheiro referente a venda dos entorpecentes.

Em vista disso, cediço reportar que além do delito de latrocínio, ocorreram os crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma de fogo (artigos 157, §2º, inciso II e art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), como de pode observar pela dinâmica os acontecimentos constantes do acervo processual, realçado pelas narrativas da testemunha IVAMARA DA SILVA ALVES, a qual esclareceu que os réus subtraíram a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) provenientes do bolsa família; caso contrário lhe matariam assim como sua filha e ainda ameaçaram cortar a orelha de sua sogra se ela não desse dinheiro, relatos ratificados pela testemunha FRANCISCA MONTEIRO REIS.

Desse modo, cotejando as evidencias do acervo processual em face da letra legal, indispensável se verificar que no Processo Penal a prova é o elemento por meio do qual se apresenta a veracidade de um fato, na fase processual da persecução penal, com a finalidade de formar a convicção do órgão julgador. Távora e Alencar (2010) conceituam os meios de prova como os recursos de percepção utilizados por defesa, réu e juiz visando ao esclarecimento da realidade, bem como formar o convencimento daquele que decide acerca do processo, ou seja, é tudo aquilo que pode ser usado de modo direto ou indireto visando corroborar com o que foi alegado no processo. O estudo de Rangel (2006, p. 382), acrescenta que:

Os meios de prova podem ser tanto nominados quanto inominados. Os primeiros são estabelecidos através da lei e os últimos são moralmente legítimos. Como exemplo de meios de prova, existe a perícia no local em que ocorreu o delito (art.169, CPP), a confissão do réu (art.197, CPP) e o depoimento do ofendido (art.201, CPP), enfim, é considerado tudo aquilo que o juiz utiliza para alcançar um fim é considerado meio de prova.

Destarte, imperioso mencionar os termos do art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Com efeito, segundo a dinâmica dos fatos constantes dos autos, restou inafastável o dolo dos recorrentes na subtração patrimonial em face da vitima fatal
HARLEM BRUNO MONTEIRO REIS, uma vez que a
conduta operada pelos recorrentes, por ocasião do crime, indicou a intensão de ceifar a vida da vítima (
animus necandi)
, uma vez que o disparo foi efetuado a queima roupa, além do roubo em face das vítimas
IVAMARA DA SILVA ALVES E FRANCISCA MONTEIRO REIS.
Desse modo, presentes os elementares dos delitos de latrocínio e dos
crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma de fogo (artigos 157, §2º, inciso II e art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal),
não havendo motivos para cogitar-se em absolvição, em face das robustas e incontroversas evidências da ocorrência dos delitos patrimoniais.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA IMPLEMENTADA.

A defesa de
ELSON DA LUZ SILVA
advoga a tese do reconhecimento e aplicação da
atenuante da menoridade relativa (ID 17229997/17230001). Nesses termos, inconsistente a tese defensiva.

Na espécie, malgrado a exordial apresentar a data de nascimento do recorrente no dia 20/10/2000, na verdade o apelante teria nascido em 30/11/1997, conforme consta no documento do INFOPEN (ID 17229762) dos autos. Portanto, diante desses pontuais esclarecimentos, no dia dos acontecimentos dos fatos (03/05/2021), ELSON DA LUZ SILVA, tinha 23 anos de idade, ou seja, era maior de 21 anos de idade, fator que afastaria o reconhecimento da circunstância atenuante.

DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TITULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS
.

Na hipótese, as respectivas defesas pugnaram pelo afastamento do valor fixado a título de indenização em face das vítimas e da família da vítima HARLEM BRUNO MONTEIRO REIS. Nesse viés, descabida a pretensão defensiva.

Cediço reportar que a r
eferida norma seria de viés imperativo, segundo as normas do art. 91, I, do Código Penal, pois trata-se de efeito automático da sentença condenatória definitiva, vejamos:

Art. 91, CP. São efeitos da condenação:

I - Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Nesses moldes a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que citada previsão legal veio para prestigiar a vítima, ou seus sucessores, e conceder-lhe maior celeridade na obtenção da antecipação da indenização, tornando a sentença penal condenatória, título executivo judicial também na seara cível, possibilitando que a vítima ou familiares busque, após a condenação, o recebimento, por meio do procedimento próprio de execução de sentença, do valor mínimo arbitrado pelo juízo penal. Ademais, a aferição do dano moral, em regra, não causa nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória realizada na esfera criminal, a qual recai, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, caberia ao juízo extrair, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo ou seus familiares, ou seja, a configuração do dano moral, em razão da natureza dos direitos da personalidade violados (integridade física e psíquica), não depende de prova, sendo presumido, bastando, pois, a comprovação da respectiva conduta lesiva. Mister trazer à colação o julgado:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. PLEITO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.PRESCINDÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.1. No tocante à pleito atinente aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está plasmada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" ( AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018.).

Destarte, o Sodalício orienta também, que
para fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige-se apenas o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público na inicial acusatória. Nesses termos, se verificou
pedido expresso do Ministério Público, quando do oferecimento da exordial acusatória (ID nº 17229679), para fixação da indenização, fato que foi repetido por ocasião das alegações finais, ou seja, pedido de reparação mínima às vítimas, segundo as regras do art. 387, IV do CPP. Nesse cenário, sem fundamento cogitar-se em
ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório, uma vez que restou devidamente comprovado a
ocorrência do fato danoso, restando incontroverso o pedido expresso na peça inaugural, no que se refere a fixação do mínimo indenizatório, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. No particular, diante das circunstâncias aferidas no caso concreto, mostra-se razoável e proporcional os valores estipulados a título de danos morais, a qual n
ão pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e, ao mesmo tempo, não deve representar enriquecimento desmedido para o lesado, uma vez que o quantum fixado
atendeu aos critérios objetivos legais.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, seguindo
MOISÉS JUNIOR SILVA DE AVIZ, ALEX PORTILHO DA SILVA (vulgo “NENCO”) e ELSON DA LUZ SILVA (vulgo “JÓ”), condenados às penas de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
e ao pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) a título de indenização a vítima IVAMARA DA SILVA ALVES por dano material e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e em face da família da vítima fatal HARLEM BRUNO MONTEIRO REIS no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §3º, inciso II, art. 157, §2º, inciso II c/c art. 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29/10/2024